Tribunal: TJBA
Processo: 8012722-29.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012722-29.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SOLANGE FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
LEONARDO MORBECK CARVALHO MOREIRA, LAZARO TORRES MENDES

APELADO: PARQUE REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
MILLENA SOARES LEITE, RAPHAEL ANTONIO DOS REIS MADUREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ONEROSIDADE EXCESSIVA EM DECORRÊNCIA DO IGP-M DURANTE A PANDEMIA. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE PELO IPCA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL INEXISTENTE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta contra empresa de empreendimentos imobiliários.

2. A sentença de primeiro grau reconheceu a validade das cláusulas do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, inclusive quanto ao reajuste pelo IGP-M e à adoção da Tabela Price.

3. A parte apelante alegou onerosidade excessiva em razão da alta atípica do IGP-M durante a pandemia da COVID-19, requerendo a substituição pelo IPCA e a restituição dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: saber se é possível a substituição do IGP-M pelo IPCA em razão de onerosidade excessiva durante a pandemia da COVID-19; saber se é válida a utilização da Tabela Price como sistema de amortização; saber se é devida a restituição dos valores pagos a maior no período de aplicação do índice considerado abusivo; e saber se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência tem admitido a substituição do IGP-M pelo IPCA nos contratos de trato sucessivo, em caráter excepcional, quando comprovado descompasso relevante entre o reajuste contratual e a capacidade econômica da parte consumidora, nos termos do art. 478, do CC, em contexto de crise sistêmica como a pandemia da COVID-19.

6. No caso concreto, o reajuste das parcelas superou 60% em curto período, revelando desequilíbrio econômico-financeiro e justificando a substituição do índice exclusivamente durante a pandemia.

7. A devolução dos valores pagos a maior no período deve observar a modulação fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, com restituição simples até 29.03.2021 e em dobro a partir de 30.03.2021, com atualização pelo IPCA desde o desembolso e juros legais desde a citação.

8. A adoção da Tabela Price é válida, desde que não configurada capitalização indevida de juros, o que não se verificou nos autos, conforme entendimento consolidado do STJ.

9. A cobrança de valores excessivos, por si só, não configura abalo moral indenizável, ausente demonstração de violação à dignidade da parte autora ou prática abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a substituição do IGP-M pelo IPCA no período da pandemia da COVID-19, com devolução dos valores pagos a maior conforme modulação do STJ, mantida a validade da Tabela Price e a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
“1. A substituição do IGP-M pelo IPCA em contratos de promessa de compra e venda de imóvel é admitida, em caráter excepcional, quando demonstrada onerosidade excessiva decorrente de variações extraordinárias do índice em contexto de crise sistêmica, como a pandemia da COVID-19. 2. A devolução dos valores pagos a maior deve observar a modulação fixada no EAREsp 676.608/RS. 3. A Tabela Price é válida, desde que não configurada capitalização de juros sem autorização contratual. 4. A cobrança excessiva, desacompanhada de violação à dignidade da parte autora, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X e XXXII; CC, arts. 421, 422, 406 e 478; CDC, arts. 6º, V, e 42, p.u.; CPC, arts. 85, §§ 2º e 6º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, REsp 1.124.552/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 03.12.2014; STJ, AgInt no REsp 1.827.236/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 20.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8012722-29.2024.8.05.0274
, em que figuram como apelante
SOLANGE FERREIRA DA SILVA
e como apelada
PARQUE REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e
d
ar
parcial
provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator